Tribunal: STF
Processo: RE 1305443
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SECRETÁRIO MUNICIPAL – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO PELO PERÍODO LABORADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELO DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA – ENTENDIMENTO DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1 - A recorrente aduz que a sentença merece ser reformada para reconhecer a procedência dos pedidos iniciais, eis que devido o pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário aos agentes políticos. Pelos documentos juntados aos autos, não há dúvidas de que o autor/apelante exerceu cargo de Secretário de Saúde no Município de Aurora, no período de 2013/2016, demonstrando a existência de vínculo de natureza jurídica administrativa com o ora recorrido. 
    2 - Consigno que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Este inclusive é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal – STF, exarado no RE 650.898/RS. Todavia, importante mencionar que para o agente receber tais verbas é necessária a previsão expressa em lei. 
    3 - Referida assertiva se extrai também do texto do voto relativo ao julgamento realizado no Recurso Extraordinário 650.898/RS, no qual entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade dos artigos 6º e 7º da Lei 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, declarando que o artigo 39, §4º da CF/88 não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, direitos estes que estavam previstos na Lei Orgânica do Município de Alecrim/RS. 
    4 - No caso em análise, inexiste legislação específica regulando os benefícios ora pleiteados, sendo, portanto, inviável o pagamento. Dessa feita, nota-se que as verbas reclamadas em favor dos agentes políticos são compatíveis com a Constituição, mas dependem de expressa autorização na legislação local. Conclui-se, portanto, pelo improvimento do apelo manejado pela autora da demanda originária, com a manutenção da improcedência do pedido autoral em sua totalidade e manutenção do julgado. 
    5 - Sentença mantida – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime” (págs. 5-7 do documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 7°, VIII e XVII, e 39, § 3° e § 4°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    É fato que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 39, § 4°, da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.
    Contudo, no voto condutor do referido julgamento, o Ministro Roberto Barroso, Relator para o acórdão, assinalou que
    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (grifei). 
    Desse modo, esta Corte entendeu que o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não afronta o art. 39, § 4°, da Lei Maior, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional. Com esse entendimento, destaco ainda os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.
    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.
    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Constata-se, assim, que o Tribunal de origem, ao rejeitar o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e de férias acrescidas do terço constitucional ao autor, tendo em vista a inexistência de lei local autorizadora, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator